Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DECORRENTE DE IPVA NÃO PAGO EM ARRENDAMENTO MERCANTIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXAMINADA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELA LEI LOCAL. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição tributária ventilada nos embargos à execução não subsiste, haja vista que rechaçada a questão prejudicial, anteriormente, no julgamento do AGI 0710161-90.2022.8.07.0000.
2. Não comprovada a quitação dos débitos relativos às CDAs, incabível o acolhimento da tese recursal, eis que incumbe à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. O STF entendeu que o Distrito Federal e os Estados podem exercer competência legislativa plena na regulamentação da matéria, tal como previsto no art. 24, § 3o, da CF/88 e, dessa forma, o ente tributante, no exercício de regular competência supletiva que lhe foi constitucionalmente atribuída pelo dispositivo constitucional, instituiu o imposto denominado IPVA, pela Lei no 7.431/85, como dito alhures, que foi recepcionada pelo ordenamento jurídico constitucional.
4. Sendo a instituição financeira proprietária e possuidora indireta do bem, caracterizada está sua propriedade e posse a qualquer título, fato que demonstra sua responsabilidade pelos débitos executados nos autos.
5. Recurso conhecido, prejudicial de mérito rejeitada e, no mérito, não provido.